Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DO PRIMEIRO CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO PELO FALECIDO PARTICIPANTE EM VIRTUDE INADIMPLÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO QUANTO À INCLUSÃO DAS AUTORAS NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Não se desincumbindo as autoras de demonstrar a inexistência de inadimplência do falecido titular do plano de benefícios previdenciários, quanto ao pagamento das contribuições pessoais, não há como ser considerado ilícito o cancelamento do contrato de adesão no qual figuravam como beneficiárias.
2. Constatado que, no segundo contrato de adesão ao plano de benefícios previdenciários, firmado posteriormente pelo falecido titular, as autoras não foram relacionadas na qualidade de beneficiárias, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do direito à percepção de benefício previdenciário.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.